Tribunal: TJSP
Processo: 1034678-31.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Ausência de violação às normas invocadas. Via inapropriada para atendimento de insatisfação. EMBARGOS REJEITADOS". (v.33170).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034678-31.2017.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SISTEMA TOTAL DE SAÚDE LTDA, é embargado ARNALDO RODRIGUES DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034678-31.2017.8.26.0001/50000 -Voto no 33170 - DVN
2
VOTO No
: 33170
EMB. DECL. No: 1034678-31.2017.8.26.0001/50000
COMARCA
: SÃO PAULO
EMBTE.
: SISTEMA TOTAL DE SAÚDE LTDA.
EMBDO.
: ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade. Inocorrência.
O pronunciamento judicial impugnado não necessita de
aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos
considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Ausência
de violação às normas invocadas. Via inapropriada para
atendimento de insatisfação. EMBARGOS REJEITADOS”.
(v.33170).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por SISTEMA TOTAL DE SAÚDE LTDA. (fls. 01/05
subprocesso 50000), em face do acórdão de fls. 302/309, cuja
ementa ficou assim redigida:
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO, POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. Ação de
obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada. Sentença de
procedência.
Inconformismo
da
ré.
PRETENSÃO
DE
MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. Contrato coletivo por
adesão que foi rescindido após atraso superior a 60 dias no
pagamento da parcela relativa a outubro de 2016. Entendimento
pacífico deste Tribunal no sentido de que a norma prevista no art. 13,
II da Lei no 9.656/98 também se aplica aos contratos coletivos.
Necessidade de notificar o autor, concedendo-lhe o prazo de pelo
menos 10 dias para purgação da mora. Precedentes. Aplicação da
Súmula 94 deste Tribunal. Documentos apresentados nos autos que
não comprovam o recebimento das notificações enviadas, pelo autor.
Decisão confirmada no que diz respeito à manutenção do autor no
plano. DANOS MORAIS. Afastamento da indenização. Não
preenchimento, na espécie, dos requisitos necessários para a
configuração dos danos morais. Sentença parcialmente reformada.
Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(v.32980)”.
A embargante afirma que a decisão
embargada teria padecido obscuridade no ponto em que indicou o
art. 13 da Lei no 9.656/98 como fundamento para justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034678-31.2017.8.26.0001/50000 -Voto no 33170 - DVN
3
manutenção do autor na condição de beneficiário do plano de
saúde objeto da demanda. Insiste que o referido dispositivo legal
somente seria aplicável aos contratos individuais e familiares, ao
passo que o caso em tela diz respeito a plano de saúde coletivo por
adesão, sendo regulamentado pela Resolução Normativa no
195/2009 da ANS, o que não autorizaria a mesma interpretação.
Afirma que a decisão embargada teria representado violação ao art.
422 do Código Civil, ao art. 13 da Lei no 9.656/98 e ao art. 17 da
RN no 195 da ANS.
O recurso é tempestivo.
É O RELATÓRIO.
O embargante afirma que a decisão
recorrida teria padecido de obscuridade no ponto em que entendeu
pela incidência do art. 13 da Lei no 9.656/98 ao caso em tela.
Afirma violação de dispositivos legais e normativos.
Contudo, o pronunciamento judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
Nenhuma destas situações está presente
no caso concreto. Conforme explicitado no acórdão embargado,
este Tribunal possui entendimento pacífico quanto à incidência do
art. 13 da Lei no 9.656/98 também aos planos de saúde coletivos
por adesão.
Da mesma forma, a Súmula no 94 deste
Tribunal não faz qualquer distinção de modalidade de plano de
saúde a que se destina, sendo aplicável para planos de saúde
individuais e coletivos indistintamente:
“A falta de pagamento da mensalidade não
opera, per si, a pronta rescisão unilateral do Contrato de plano
ou seguro de saúde, exigindo-se a prévia notificação do devedor
com prazo mínimo de dez dias para purga da mora”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034678-31.2017.8.26.0001/50000 -Voto no 33170 - DVN
4
Em verdade, o recurso revela irresignação
com o resultado do julgado. Porém, os embargos de declaração
não consubstanciam o remédio recursal adequado para o
atendimento de insatisfação ou para o fim de prequestionamento,
pois: “Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do
Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (REsp. 11.465-0-
SP, Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator Ministro
DEMÓCRITO REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p. 1665).
No mesmo sentido: “Ora, o inconformismo
da parte quanto ao resultado do julgamento não é passível de correção
pela via dos declaratórios. Em tais situações, faz-se imperiosa a
rejeição dos aclaratórios com a consequente abertura das vias
superiores para discussão do mérito da causa, jamais seu acolhimento
com efeitos infringentes (...)” (REsp 1.523.256/BA, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado
em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes omissões e contradição.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso convencido
da existência de vício no acórdão, evitando-se qualquer prejuízo à
parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

VIVIANI NICOLAU

Relator